Tribunal: STJ
Processo: 5010548-59.2022.8.21.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818069 - RS (2024/0473649-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NEIDA GONCALVES DE QUADROS
ADVOGADOS
: SAULO DI TARSO ZABALLA DUTRA - RS120610
RICKY REYMUNDO BOTELHO - RS126626
AGRAVADO
: MATTER PEREIRA DE SOUZA - ESPÓLIO
REPR. POR
: IARA OSORIOLINA ANTUNES DE SOUZA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: MATTER GUSTAVO SEVERO DE SOUZA - RS096254
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA
PROVA. DISTRIBUIÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
distribuição do ônus da prova encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:21:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: d145adbb-a64f-4ff1-abec-89e4f4962305

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818069 - RS (2024/0473649-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NEIDA GONCALVES DE QUADROS
ADVOGADOS
: SAULO DI TARSO ZABALLA DUTRA - RS120610
RICKY REYMUNDO BOTELHO - RS126626
AGRAVADO
: MATTER PEREIRA DE SOUZA - ESPÓLIO
REPR. POR
: IARA OSORIOLINA ANTUNES DE SOUZA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: MATTER GUSTAVO SEVERO DE SOUZA - RS096254
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA
PROVA. DISTRIBUIÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
distribuição do ônus da prova encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por NEIDA GONÇALVES DE QUADROS
contra decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, alínea "a", da Constituição
Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO
MONITÓRIA. - MONITÓRIA. CHEQUE. ÔNUS DA PROVA. NA COBRANÇA DE
CHEQUE É DESNECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI; E
UMA VEZ DEMONSTRADO O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR
INCUMBE AO RÉU FAZER PROVA DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU
MODIFICATIVO, COMO DISPÕE O ART. 373 DO CPC/15. CONTUDO,
TRATANDO-SE DE CHEQUE QUE É ORDEM DE PAGAMENTO À VISTA,
RESGUARDA-SE O DIREITO DE TERCEIROS QUE VENHAM A RECEBER O
DOCUMENTO CAMBIAL, MAS NÃO TENDO CIRCULADO O TÍTULO, CABÍVEL
A DISCUSSÃO ACERCA DA CAUSA SUBJACENTE A SUA EMISSÃO.
CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE SE TRATA DE CHEQUE COM DATA
POSTERIOR AO FALECIMENTO DO EMITENTE; A COBRANÇA PELO
PRÓPRIO FAVORECIDO AUTORIZA A DISCUSSÃO ACERCA DA CAUSA
SUBJACENTE A SUA EMISSÃO; E AUSENTE PROVA DE QUE A EMISSÃO SE
DEU DE FORMA PRÉ-DATADA, COMO PROMESSA DE PAGAMENTO FUTURO
POR DÍVIDA REGULARMENTE CONSTITUÍDA, SE IMPÕE MANTER A
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. - PREQUESTIONAMENTO.
ANÁLISE
SUBSUMIDA.
O
JULGADOR
NÃO
PRECISA
REFUTAR
ESPECIFICADAMENTE OS DISPOSITIVOS INQUINADOS QUANDO SUA
ANÁLISE RESTA SUBSUMIDA NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
RESOLVE A LIDE. RECURSO DESPROVIDO" (e-STJ fl. 122).

Documento eletrônico VDA50566041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:43
Código de Controle do Documento: 8b661e08-d44c-47e2-8a57-616700f7ad0a

No recurso especial, a recorrente alega violação do art. 373 do Código de
Processo Civil, argumentando que eventual invalidade ou vício no negócio jurídico
deve ser comprovado pelo réu, ora recorrido, como fato modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Sem as contrarrazões, foi negado seguimento ao recurso especial, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, as conclusões do Tribunal de origem acerca da distribuição do
ônus da prova decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-
probatório carreado aos autos, o que se pode facilmente aferir a partir da leitura dos
fundamentos do julgado atacado, que ora se colaciona, na parte que interessa:

"(...) a prova escrita de existência da dívida é requisito previsto no
art. 700 do CPC/15 que adotou a ação monitória na espécie documental
autorizando a expedição do mandado de pagamento ou de entrega de coisa,
no prazo de 15 (quinze) dias; ao réu cabe oferecer embargos monitórios sob
pena de constituir-se o título executivo judicial prosseguindo-se o feito com as
regras do cumprimento de sentença.
(...)
Na cobrança de cheque há que se considerar que se trata de título
de crédito não causal que dispensa a declinação pelo credor da relação
comercial ou causa debendi, cabendo a parte ré a prova da quitação ou
qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte
autora.
(...)
Assim, se ao autor cabe fazer prova do fato constitutivo ao réu
cabe fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da
obrigação.
(...)
Finalmente, não obstante em sua origem o cheque se trate de
ordem de pagamento à vista, não se ignora a usual prática comercial de sua
emissão na forma pré-datada (ou pós-datada). Tanto é assim que a Súmula
n. 370 do STJ inclusive admite a indenização por dano moral na hipótese de
apresentação antecipada do cheque pré-datado.
Dessa forma, nada obsta a possibilidade de que venha a ser
perseguida a satisfação de cheque emitido como promessa de pagamento
futura quando já falecido seu emitente, hipótese em que necessária a
valoração da prova produzida para se perquirir se de fato se trata de
emissão pré-datada ou de eventual má-fé no preenchimento da cártula.
No caso dos autos, em
Neida Goncalves de Quadros
04/08/2022
ajuizou ação monitória em face de Espólio de Matter Pereira de Souza, sob o
argumento de que é credora da importância histórica de R$ 55.000,00,
representada pelo cheque n. 000176 do BANRISUL (Evento 1, OUT5).
Apresentados embargos à monitória, estes foram julgados
procedentes para fins de julgar extinta a demanda com resolução de mérito;
e a parte autora/embargada recorre sustentando que a data constante no
título é ulterior ao falecimento do emitente, entretanto, a doutrina e a
jurisprudência são pacíficas quanto à possibilidade e validade da pós-
datação do título de crédito; que o prazo prescricional do título é contado a
partir da data estampada na cártula, sendo inviável computar tal prazo
antes disso; que em sede de Recurso Repetitivo (Tema 945), o Superior
Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido que a pós-datação
regular amplia o prazo de apresentação da cártula; que considerando que a
pós-datação do título foi realizada em local próprio, manifesta e evidente é a
Documento eletrônico VDA50566041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:43
Código de Controle do Documento: 8b661e08-d44c-47e2-8a57-616700f7ad0a

sua validade; que é lógico que as partes de um negócio jurídico podem
celebrá-lo da forma que acharem razoável e justa para ambos - in casu as
partes formularam o negócio com um prazo de oito anos para o pagamento, e
o título dado em garantia foi preenchido com essa data; que assim, estando
o título pós-datado para
, todo o prazo anterior a este era inútil
31/12/2020
à apelante, pois não podia apresentá-lo; que a súmula no 370 do Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento que a apresentação antecipada de
cheque caracteriza dano moral, de modo que era impossível o exercício do
direito pela apelante em data anterior; que considerando que a pós-datação
foi realizada no local adequado, bem como a inviabilidade da apresentação
do título antes da data estampada na cártula, é visível que a prescrição não
alcançou o titulo, uma vez que o prazo prescricional somente teria início após
o vencimento da cártula em
; que os princípios da cartularidade
31/12/2020
e da abstração, preceitos basilares do direito cambiário, tornam
desnecessária a verificação do negócio jurídico subjacente à emissão da
cártula, bem como asseguram a materialização do crédito no título; que
importante ressaltar que o fato de Matter ter falecido antes do vencimento do
título não pode eximir seu espólio da dívida, pois era impossível às partes
saberem quando uma ou outra viria a óbito; que cumpre reformar a sentença
para constituir de pleno direito o título executivo extrajudicial, na monta de
R$ 55.000,00.
Nos termos da fundamentação, não havendo a circulação dos
títulos, nada obsta a discussão acerca da causa que originou sua emissão.
Assim, não assiste razão à parte apelante no sentido de que dada sua
natureza abstrata não haveria motivo para discussão acerca da causa
debendi do cheque.
Cabe ressaltar que o cheque que instrui a monitória foi datado
para
(R$ 55.000,00), sendo que o emitente, Matter Pereira de
31/12/2020
Souza, faleceu em
.
19/11/2020
Contudo, embora não se ignore a possibilidade de que o cheque
tenha sido emitido de forma pré-datada, a prova produzida não permite a
conclusão acerca da origem da emissão da cártula a fim de justificar a
pretensão autoral (não se trata de prescrição, a qual deve ser contada a
partir do dia seguinte à data de emissão estampada no título, forte na Súm.
503 do c. STJ, mas ausência de comprovação de que o título decorre de
avença - ainda que verbal - regularmente constituída).
Com efeito, na cobrança de cheque é desnecessária a
demonstração da causa debendi; e uma vez demonstrado o fato constitutivo
do direito do autor incumbe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo
ou modificativo, como dispõe o art. 373 do CPC/15. Contudo, tratando-se de
cheque que é ordem de pagamento à vista, resguarda-se o direito de
terceiros que venham a receber o documento cambial, mas não tendo
circulado o título, cabível a discussão acerca da causa subjacente a sua
emissão.
Circunstância dos autos em que se trata de cheque com data
posterior ao falecimento do emitente; a cobrança pelo próprio favorecido
autoriza a discussão acerca da causa debendi; e ausente prova de que a
emissão se deu de forma pré-datada, como promessa de pagamento futuro
por dívida regularmente constituída, se impõe manter a sentença de
improcedência da ação" (e-STJ fls. 120/121).

Nesse contexto, denota-se que o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da Súmula no 7
/STJ.
Salienta-se que a errônea valoração da prova que dá ensejo à excepcional
intervenção do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação
de norma ou de princípio no campo probatório, e não das conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias com base nos elementos informativos do processo.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o
Documento eletrônico VDA50566041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:43
Código de Controle do Documento: 8b661e08-d44c-47e2-8a57-616700f7ad0a

patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 10:00:43
Código de Controle do Documento: 8b661e08-d44c-47e2-8a57-616700f7ad0a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.818.069 / RS
Número Registro: 2024/0473649-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50105485920228210004
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEIDA GONCALVES DE QUADROS
ADVOGADOS : SAULO DI TARSO ZABALLA DUTRA - RS120610
RICKY REYMUNDO BOTELHO - RS126626
AGRAVADO
: MATTER PEREIRA DE SOUZA - ESPÓLIO
REPR. POR
: IARA OSORIOLINA ANTUNES DE SOUZA - INVENTARIANTE
ADVOGADO
: MATTER GUSTAVO SEVERO DE SOUZA - RS096254
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA51384287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:24
Código de Controle do Documento: 47d22cf1-b011-4daf-b4ec-fa6e334ea7a5

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:24
Código de Controle do Documento: 47d22cf1-b011-4daf-b4ec-fa6e334ea7a5